Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-89.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017230-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEVAEL DO AMARAL JUNIOR - CPF: 519.142.478-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Gevael do Amaral Junior
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 148445156 – fls. 4).

Assegura que “
em decorrência do princípio da especialidade, a citação realizada em ação de execução fiscal deverá observar o disposto no art. 8º, da Lei nº 6.830/80, e não a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil
”.

Assevera que “
nos autos existem informações do agravante, tornando possível a solicitação pelo exequente de que se realizassem buscas através dos sistemas como Infojud, Renajud, Infoseg, entre outros, a fim de tentar obter o paradeiro da parte, o que jamais foi feito
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 160149677 – fls. 1/11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gevael do Amaral Júnior
interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que
, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 141116152 – fls. 109/111).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. [...]. (Id. 141116152 – fls. 111).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
uma vez que existiam meios acessíveis e capazes de permitir a localização do paradeiro do executado/agravante, o ente deveria requerer tais buscas (Infoseg, Infojud, Renajud, etc), o que jamais o fez
”.

Pois bem.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.169,20: dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 47015/2017, Id. 141116152 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 26 de setembro de 2017 (Id. 141116152 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data 15 de março de 2018 (Id. 141116152 – fls. 40).

A primeira tentativa de citação do executado ocorreu no dia 1º de abril de 2019 pelo correio (
Id. 141116152 – fls. 61
).

Em 15 de março de 2019, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na petição de Id. 141116152 – fls. 64, porém, na data de 18 de julho do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico, que não foi possível intimar Gevael do Amaral Junior tendo em vista que o imóvel estava sem morador em todas as diligências realizadas nos dias 15/7/2019, 17/8/2019 e 18/7/2019, nem mesmo os vizinhos souberam informar onde o intimando se encontrava. [...]. (Id. 141116152 – fls. 72).

De resultado, em petição datada de 27 de agosto de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 141116152 – fls. 77).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 9 de setembro de 2019 (Id. 141116152 – fls. 80).

É de se registrar que, o endereço constante na certidão de dívida ativa nº 47015/2017 (Id. 141116152 – fls. 7), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...].

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023